Tribunal: TJSP
Processo: 2240299-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
ção – Pedido de dilação de prazo diante da necessidade de diligenciar junto ao réu para obter tais documentos – Preclusão da prova afastada - Possibilidade de intimação do réu para trazer os documentos aos autos.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2240299-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2021; Data de Registro: 28/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito

Relator(a):

Nelson Jorge Júnior

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/03/2021

Data de publicação:

28/03/2021

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação de revisão contratual – Perícia contábil – Determinação de que as partes apresentem cópia das faturas de cartão de crédito – Apresentação incompleta por ambas as partes – Intimação da autora para a apresentação dos documentos faltantes – Pedido de dilação de prazo não apreciado – Decretação da preclusão em relação à perícia – Inadmissibilidade:

- Hipótese em que

Ementa:
PROVA PERICIAL
– Ação de revisão contratual – Perícia contábil – Determinação de que as partes apresentem cópia das faturas de cartão de crédito – Apresentação incompleta por ambas as partes – Intimação da autora para a apresentação dos documentos faltantes – Pedido de dilação de prazo não apreciado – Decretação da preclusão em relação à perícia – Inadmissibilidade:

- Hipótese em que houve inversão do ônus da prova e os documentos solicitados pelo perito foram produzidos pelo réu, que os apresentou de forma incompleta quando intimado – Determinação de que a autora apresentasse complementação – Pedido de dilação de prazo diante da necessidade de diligenciar junto ao réu para obter tais documentos – Preclusão da prova afastada - Possibilidade de intimação do réu para trazer os documentos aos autos.

RECURSO PROVIDO.